Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719214-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMENTES LAZAROTTO LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sementes Lazarotto Ltda contra decisão de ID 17143369, ratificada ao ID 17143373, proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta por Associação Brasileira dos Obtentores Vegetais - Braspov, em que o d. Juízo a quo, ao fixar o ponto controvertido e apreciar as provas requeridas pelas partes, indeferiu os pedidos de produção (i) de prova documental; (ii) de prova pericial documental nas gravações apresentadas; (iii) de prova oral e (iv) de perícia técnica agromercantil, deferindo somente o pedido de prova pericial nos grãos apreendidos (análise genética), a fim de verificar se as cultivares armazenadas e apreendidas no estabelecimento da ré são idênticas às cultivares registradas pelas associadas da agravada. A agravante alega, preliminarmente, o cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Argumenta que a produção das provas evita que, posteriormente, eventual nulidade faça retroagir o feito, retardando o provimento jurisdicional. Acrescenta que as provas são urgentes, sob pena de se perderem, especialmente a prova testemunhal, que envolve questões técnicas a serem dirimidas por profissionais que poderão, no futuro, não ter vínculos com a empresa ou, ainda, pelo decurso de tempo, esquecer conhecimentos essenciais à solução da lide. No mérito, afirma que a decisão agravada desconsidera as bases fáticas da ação e a matéria controvertida, indeferindo todas as provas listadas pela agravante, deferindo apenas a prova postulada pela agravada, em notável disparidade de armas, ocasionando cerceamento de defesa. Sustenta que as provas são essenciais para demonstração da tese defensiva, constituindo fatos obstativos do direito da autora. Discorre sobre a necessidade de cada uma das provas requeridas e indeferidas pelo juízo a quo. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento das provas solicitadas pela agravante. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar o processo na origem, impedindo o encerramento da dilação probatória antes do julgamento de mérito do presente recurso. Ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 17143376. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Consoante relatado, a decisão agravada indeferiu a produção de prova documental, contábil, oral e pericial pleiteada pela agravante. Ocorre que essa situação não se encontra abarcada pelas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão que defere ou indefere provas elencada no rol do art. 1.015 do CPC. Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol (Tema 988/STJ)[1]. Isso porque não se verifica a urgência da matéria, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual recurso de apelação. Sobre o tema, vale conferir os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão que indefere a produção de prova nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que indefere a produção de prova pericial não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e tampouco se refere a questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de Apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ora, o indeferimento das provas requeridas pela parte ré, ora agravante, poderá ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença. A propósito, não há que se falar em risco das provas se perderem, sequer a testemunhal, pois independentemente dos profissionais possuírem vínculos ou não com a empresa, os conhecimentos técnicos permanecem. Ademais, consoante consignado pelo juízo a quo, “não há falar em disparidade de armas, uma vez que a prova deferida foi, também, requerida pela parte ré. E, após a realização da prova pericial, será verificada a necessidade de produção de prova pericial contábil.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015, ambos do Código de Processo Civil, bem como na tese jurídica firmada no REsp 1704520/MT representativo de controvérsia, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora